Tribunal: STF
Processo: HC 184963
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INTERROGATÓRIO POR CARTA PRECATÓRIA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso em habeas corpus 122.727, in verbis:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ACUSADA CUSTODIADA EM COMARCA DIVERSA. INTERROGATÓRIO VIA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que o interrogatório do réu por meio de carta precatória não ofende o princípio da identidade física do juiz. Note-se que o mencionado princípio "não pode conduzir ao raciocínio simplista de dispensar totalmente e em todas as situações a colaboração de outro juízo na realização de atos judiciais, inclusive do interrogatório do acusado, sob pena de subverter a finalidade da reforma do processo penal, criando entraves à realização da Jurisdição Penal que somente interessam aos que pretendem se furtar à aplicação da Lei." (CC 99.023/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 28/8/2009). 
    2. Se a decisão que determina o interrogatório do acusado via carta precatória expedida ao Juízo deprecado está devidamente fundamentada, consignando a ausência de estrutura do município para realização do ato por videoconferência e a falta de estrutura de aparato estatal para realizar o deslocamento do réu, não se vislumbra flagrante ilegalidade. 
    3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sistema de nulidades processuais, seja o vício de natureza absoluta ou seja de natureza relativa, a declaração de invalidade depende da efetiva demonstração de prejuízo ao réu, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), o que não restou verificado, pois o ato sequer foi ainda realizado. 
    4. Agravo regimental improvido”.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Narra a defesa que “no momento do recebimento da denúncia determinou expedição de carta precatória, a fim que fosse realizado o interrogatório judicial da acusada por juízo diverso ao do local da infração”.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao pleito defensivo.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade na realização do interrogatório por meio de carta precatória.
    Aduz que “o interrogatório é o momento do acusado se manifestar a respeito dos fatos, é de suma importância que este seja realizado pelo juiz responsável por julgar a causa”. 
    Argumenta que “de acordo com o que está expresso na lei, toda a instrução deverá ser realizada numa única audiência, conforme art. 400 do Código de Processo Penal, prevendo no art. 222 do mesmo diploma, a possibilidade de carta precatória apenas para a oitiva de testemunhas, não havendo assim previsão legal para realização de interrogatório por meio do mencionado instrumento processual”.
    Sustenta que “a segurança pública é dever do Estado, assim também como é seu dever dotar as comarcas de condições ao seu funcionamento pleno, da mesma forma em providenciar o traslado do preso ao juízo da culpa, mesmo porque o acusado está sob custódia e responsabilidade deste (art. 399, §1° do CPP)”.
    Entende a defesa que “a fundamentação que determinou a expedição de carta precatória para o interrogatório da paciente encontra-se eivada de vício insanável, por ofensa ao que determina o inciso IX, do Art. 93, da CRFB/88, razão pela a referida decisão deve ser reformada por essa Corte de Justiça, no sentido de determinar a anulação da decisão e consequentemente do ato que determinou o interrogatório por carta precatória”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer-se seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade do feito em virtude da expedição de carta precatória para a realização do interrogatório da paciente que se encontra custodiada em município diverso. 
    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 
    Conforme já adiantado na decisão agravada, a Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que o interrogatório do réu por meio de carta precatória não ofende ao princípio da identidade física do juiz. 
    Ressaltou-se que a adoção de tal princípio ‘não pode conduzir ao raciocínio simplista de dispensar totalmente e em todas as situações a colaboração de outro juízo na realização de atos judiciais, inclusive do interrogatório do acusado, sob pena de subverter a finalidade da reforma do processo penal, criando entraves à realização da Jurisdição Penal que somente interessam aos que pretendem se furtar à aplicação da Lei.’ (CC 99.023/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 28/8/2009).
    Nesse sentido, vislumbra-se apenas imprescindível analisar se a decisão que determina a realização do ato por carta precatória adota fundamentação pertinente e idônea, haja vista a excepcionalidade da medida. 
    No caso em apreço, tem-se que, após o recebimento denúncia contra a recorrente, foi nomeado defensor dativo em razão da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Augusto Corrêa. A ré foi transferida para Ananindeua/PA, por falta de estabelecimento penal adequado na região. 
    Com efeito, consoante informações prestadas pelo Juízo da Comarca de Augusto Corrêa - PE, tem-se como válida a justificativa apresentada para a realização do interrogatório da recorrente por meio de carta precatória encaminhada à Comarca de Ananindeua/PA, calcada nas seguintes razões: 
    ‘É sabido que as Comarca do Interior do Pará, não possuem condições técnicas nem ferramentas para a realização de audiências por vídeo conferencia, sendo de conhecimento público a imensa dificuldade em realizar audiências de réus presos nas Comarcas de pequenos porte do interior, como é o caso dos autos, porque não contamos com a Defensoria Pública, muitas vezes não há advogados na Comarca para serem nomeados, e a SUSIPE, de forma corriqueira, não dispõe de estrutura - viatura, combustível, escolta - para realizar o deslocamento dos presos para as audiências. Essa situação é vivenciada diariamente por esta magistrada, pois na presente data, dia 13.11.2019, para a audiência, os réus presos custodias em outras comarcas não foram trazidos por ausência de viatura, por parte da SUSIPE.’ (e-STJ, fls. 54-55, grifou-se)
    Nos termos expostos pela Corte de origem, não houve ilegalidade na hipótese, pois, ‘tem-se como válida a justificativa apresentada para o interrogatório da coacta em Comarca diversa (Ananindeua), tendo o Juízo se baseado na ausência de a quo estrutura do município em que ocorreu o crime para a realização de vídeo conferência e na incapacidade do sistema prisional e falta de aparato do Estado para realizar o deslocamento da ré.’ (e-STJ, fl. 72, grifou-se). 
    Assim, fundamentada a decisão, não vislumbro a nulidade arguida. 
    Do contrário, o acolhimento da tese defensiva, frente aos percalços da justiça estadual brasileira, sobretudo nas comarcas do interior, seria o equivalente a inviabilizar por ora a realização de atos essenciais do processo penal, criando ainda mais entraves à jurisdição. 
    De mais a mais, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo que a oitiva mediante carta precatória poderia lhe impor. A respeito do tema, imperioso ressaltar que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sistema de nulidades processuais, seja o vício de natureza absoluta ou relativa, a declaração de invalidade do ato depende da efetiva demonstração de prejuízo ao réu, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), o que não restou verificado, pois o ato sequer foi ainda realizado. 
    Assim, a decisão merece ser mantida pelo seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Com efeito, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de realização de interrogatório por meio de carta precatória. A propósito colaciono os seguintes julgados, in verbis:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Art. 290 do CPM. Interrogatório realizado por carta precatória. Ausência de flagrante ilegalidade. Inovação de fundamentos. Impossibilidade. 1. É possível a realização de interrogatório por meio de carta precatória, na presença de defensor dativo, sendo certo que o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e comporta relativização. Precedentes. 2. A alegada ausência de intimação pessoal da defesa não foi suscitada na petição do recurso ordinário. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 3. Hipótese em que não se comprovou eventual prejuízo suportado pelo recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 129.871-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/5/2016)
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. MENSAGENS CRIMINOSAS ENVIADAS PELA INTERNET. ACESSO AO CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES DISPONIBILIZADO PELOS DESTINATÁRIOS. ACESSO AOS DADOS DE COMPUTADOR EM LAN HOUSE COM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO JUDICIAL. INTERROGATÓRIO POR PRECATÓRIA. INVALIDADES NÃO RECONHECIDAS. Envio de comunicações criminosas, contendo injúria, desacato e incitação à prática de crimes, por meio de computador mantido em Lan House. Só há intromissão na esfera privada de comunicações, a depender de prévia autorização judicial, na hipótese de interferência alheia à vontade de todos os participantes do ato comunicativo. Caso no qual o acesso ao conteúdo das comunicações ilícitas foi disponibilizado à investigação pelos destinatários das mensagens criminosas. Autoria de crimes praticados pela internet desvelada mediante acesso pela investigação a dados mantidos em computador de Lan House utilizado pelo agente. Acesso ao computador que não desvelou o próprio conteúdo da comunicação criminosa, mas somente dados que permitiram identificar o seu autor. Desnecessidade de prévia ordem judicial e do assentimento do usuário temporário do computador quando, cumulativamente, o acesso pela investigação não envolve o próprio conteúdo da comunicação e é autorizado pelo proprietário do estabelecimento e do aparelho, uma vez que é este quem possui a disponibilidade dos dados neles contidos. Não é inválida a realização de interrogatório por precatória quando necessária pela distância entre a sede do Juízo e a residência do acusado. Não se prestigia a forma pela forma e, portanto, não se declara nulidade sem prejuízo, conforme princípio maior que rege a matéria (art. 499 do Código de Processo Penal Militar). Ordem denegada”. (HC 103.425, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 14/8/2012)
    Outrossim, ressalte-se, que, na hipótese, o Tribunal a quo consignou que “não houve ilegalidade na hipótese, pois, ‘tem-se como válida a justificativa apresentada para o interrogatório da coacta em Comarca diversa (Ananindeua), tendo o Juízo se baseado na ausência de a quo estrutura do município em que ocorreu o crime para a realização de vídeo conferência e na incapacidade do sistema prisional e falta de aparato do Estado para realizar o deslocamento da ré’”.
    Ademais, cumpre consignar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, red. p/ acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)
    Noutro giro, não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente